Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-16.2010.8.11.0084
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000058-16.2010.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO AZEVEDO - CPF: 157.931.179-20 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no.
0000058-16.2010.8.11.0084

– Apiacás

Apelante:
João Francisco Azevedo

Apelada:
Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda. EPP

E M E N T A

RESCISÃO DE CONTRATO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
.

A exceção do contrato não cumprido (
exceptio

non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão da obrigação, quando não prevista como causa justificante no contrato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no.
0000058-16.2010.8.11.0084

– Apiacás

Apelante:
João Francisco Azevedo

Apelada:
Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda. EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Francisco Azevedo, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, que na ação de rescisão de

contrato c/c reintegração de posse ajuizada por Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda. EPP, julgou procedentes os pedidos, para declarar a rescisão do contrato particular de compra e venda de imóvel, pelo descumprimento da cláusula 3o, bem como determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide. Além disso, determinou que a parte autora devolva à parte ré o valor já pago, deduzido o valor da multa, equivalente ao percentual de 20% do valor do contrato. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante arguiu a nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de defesa. No mérito, alega a impossibilidade de rescisão contratual, pleiteando a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido. Assevera sobre a necessidade de transferência imediata do imóvel quitado AP300, objeto do primeiro contrato firmando entre as partes.

A apelada apesar de intimada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de id. 134700667.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022